Tribunal: TJSP
Processo: 2281199-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos de terceiro. Indeferimento do pedido de inclusão dos sócios da agravada e da tutela provisória objetivando a permanência dos agravantes nos imóveis. Manutenção. Impossibilidade de inclusão de parte que não integrou a ação que ensejou os embargos de terceiro. Não preenchimento dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Improcedência das demandas

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos de terceiro. Indeferimento do pedido de inclusão dos sócios da agravada e da tutela provisória objetivando a permanência dos agravantes nos imóveis. Manutenção. Impossibilidade de inclusão de parte que não integrou a ação que ensejou os embargos de terceiro. Não preenchimento dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Improcedência das demandas ajuizadas pelos agravantes. Reconhecimento de posse injusta, precária e de má-fé. Agravada já reintegrada na posse dos imóveis em razão de sentença transitada em julgado. Agravo desprovido.